Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704396-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: REDECOM EMPREENDIMENTOS LTDA, CESAR AUGUSTO RAMOS ALCACIO DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0735944-86.2019.8.07.0001 - id 43460536) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de reiteração da consulta ao SisbaJud, Renajud e Infojud, sob o fundamento de não demonstrar modificação da situação econômica da executada, após a pesquisa infrutífera anterior, mantendo o processo suspenso, nos termos do CPC 921, III. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada no ano de 2021, razão pela qual deve ser renovada a fim de compelir o pagamento e garantir a satisfação do seu crédito, em observância ao princípio de que a execução deve realizar-se no interesse do exequente, além de sustentar que constitui prova impossível a comprovação de que os executados possuem ativos, pois só terá acesso a essas informações mediante deferimento do pedido. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR